Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707474-48.2024.8.07.0008 RECORRENTE: MÁRCIO GUILHERME PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. SÚMULA 443, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia; e (ii) avaliar se a individualização da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente quanto ao aumento promovido na terceira fase da dosimetria do crime de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por meio de registros audiovisuais, autos de reconhecimento, relatórios de investigação e provas testemunhais produzidas em Juízo, que convergem no sentido de identificar o réu como um dos autores do roubo, além de ser responsável por corromper o adolescente com quem agiu. 4. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de prova idônea, não tem força suficiente para elidir o robusto conjunto probatório constante dos autos, especialmente diante de sua confissão parcial na fase policial e da confirmação da dinâmica criminosa pelas vítimas. 5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, cominar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a incidência da fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima representam critérios aceitos pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à eleição da fração mais benéfica. 6. Conforme dispõe o enunciado sumular no 443, do Superior Tribunal de Justiça, a elevação da pena na terceira fase da dosimetria, nos casos de roubo circunstanciado, deve ser fundamentada. A simples menção à quantidade de causas de aumento não justifica, por si só, a majoração da reprimenda. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 72, 157, § 2o, II e VII; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; TJDFT, Acórdão 1715798, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 15.6.2023; TJDFT, Acórdão 1964472, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.1.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 49 do Código Penal, sustentando desproporcionalidade da pena de multa aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 49 do Código Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há desproporcionalidade na pena de multa aplicada” (ID 73779662). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016